Tribunal: TJDFT
Processo: 0753257-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE "HOME CARE". PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado.
2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado, contrariando indicação médica descrita em relatório.
3. Ainda que o serviço de “home care” não se encontre expressamente previsto no plano-referência delineado na Lei no 9.656/98, é certo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não veda a referida modalidade de prestação de serviço. De igual sorte, havendo nos autos termo de anuência e responsabilidade prevendo a prestação do serviço, a negativa do plano em ofertar a cobertura assistencial médica necessária para resguardar a saúde da beneficiária desvirtua o objeto da avença.
4. Comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem, deve ser mantida na íntegra a decisão hostilizada.
5. Recurso desprovido.